Tribunal: TJSP
Processo: 0001740-73.2013.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001740-73.2013.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que é apelante RENATO
APARECIDO GOMES NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001740-73.2013.8.26.0022 -Voto no
2
voto número 45.861
Apelação no 0001740-73.2013.8.26.0022
(Proc. no 199/2013 2a Vara Amparo)
Apelante: RENATO APARECIDO GOMES NUNES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 220/225), acrescenta-
se que Renato Aparecido Gomes Nunes e Reginaldo Aparecido
Gomes Nunes foram condenados, ambos, às penas de 1 ano, 6
meses e 20 dias de reclusão e de 7 dias-multa, no mínimo
legal, por infringência ao artigo 155, parágrafo 4o, inciso I, c.c.
o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; e Silmara Alves
Ferreira absolvida da imputação da prática do crime do artigo
155, parágrafo 4o, incisos I e IV, também do Estatuto
Repressivo, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Com trânsito em julgado da r. sentença para o Ministério
Público e para o corréu Reginaldo Aparecido (fls. 246),
inconformado, apelou o réu Renato Aparecido, por meio da d.
causídica, pretendendo a absolvição, aduzindo insuficiência
probatória e ausência de dolo, e, alternativamente, a redução
das penas (fls. 261/263).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001740-73.2013.8.26.0022 -Voto no
3
Contrariado o recurso, às fls. 280/282, a Procuradoria de
Justiça, às fls. 296/305, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2- O apelo merece parcial acolhimento.
A MMa Juíza de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na
forma do permissivo constante do artigo 252 do Regimento
Interno deste tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de
seus fundamentos.
Renato Aparecido Gomes Nunes e Reginaldo Aparecido
Gomes Nunes foram condenados porque, nas circunstâncias
de tempo e lugar descritas na inicial, previamente ajustados e
em identidade de desígnios, tentaram subtrair, para ambos, 16
esquadrias de alumínio e uma torneira de pia pertencentes ao
dono da residência localizada no local dos fatos, somente não
se consumando o delito em razão das circunstâncias alheias à
vontade dos agentes.
Autoria e materialidade delitivas comprovadas com o
boletim de ocorrência, com a prisão em flagrante, com os
autos de exibição, apreensão e entrega e de avaliação indireto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001740-73.2013.8.26.0022 -Voto no
4
conclusivo para R$ 600,00, a e com a prova oral colhida no
feito.
Renato Aparecido e Reginaldo Aparecido confessaram a
prática do ilícito, alegando que moravam na rua e buscavam
material para reciclagem, tendo entrado no imóvel porque a
porta estava aberta e subtraíram o material solto.
O policial militar que atendeu à ocorrência afirmou que,
após receber a notícia de furto em curso no local, deparou com
os agentes em poder das coisas, que teriam sido retiradas de
um imóvel abandonado, segundo os réus.
O proprietário do imóvel reconheceu os objetos
subtraídos do imóvel, disponibilizado para locação.
Bem ressaltou a d. Magistrada sentenciante que, ainda
que os réus tenham alegado a prática do ilícito para a compra
de comida, a ação é altamente reprovável porque ambos se
aproveitaram do fato de o imóvel estar temporariamente
desabitado
para
a
prática
delitiva,
inviabilizando
o
reconhecimento do principio da insignificância, que, além
carecer de previsão legal, não pode ser admitido, na eventual
possibilidade de se cogitar deste, mormente em se tratando de
réus reincidentes, caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001740-73.2013.8.26.0022 -Voto no
5
Bem delineado o furto tentado em comparsaria e
comprovado o dolo, a pretensão absolutória consubstancia-se
mero exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do
duplo grau de jurisdição.
Fixadas as penas-base nos mínimos legais, a confissão
espontânea deve ser compensada com a reincidência,
mantendo-se os patamares mínimos de 2 anos e de 10 dias-
multa, os quais devem ser estendidos ao corréu não apelante,
Reginaldo Aparecido Gomes Nunes, com fundamento no artigo
580 do Código de Processo Penal, sob pena de prejuízo, já que
se trata de entendimento a incidir sobre a reincidência e a
confissão, reduzidos os patamares de apenas 1/3, por conta
da tentativa, por se mostrar o iter criminis próximo da
consumação, totalizando 1 ano e 4 meses de reclusão e 6 dias-
multa, no piso, mantido o regime inicial intermediário, por
força da reincidência, que inviabiliza a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo de
RENATO APARECIDO GOMES NUNES para reduzir suas penas
a 1 ano e 4 meses de reclusão e a 6 dias-multa, no mínimo,
estendendo-se tais patamares ao corréu não apelante,
REGINALDO APARECIDO GOMES NUNES, com fundamento no
artigo 580 do Código de Processo Penal, corrigindo-se, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001740-73.2013.8.26.0022 -Voto no
6
ofício, a capitulação do crime para o artigo 155, parágrafo 4o,
inciso IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
mantida, no mais, a r. sentença, por seus fundamentos,
comunicando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR